Tribunal: TJDFT
Processo: 0745722-25.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. JUROS DE OBRA. LUCROS CESSANTES. EMBARGOS DO AUTOR E RÉS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU JULGAMENTO EXTRA PETITA. DECOTE DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E SEGURO. COMPOSIÇÃO CONTRATUAL. FORTUITO INTERNO. TERMO DE RESERVA. PRAZO DE TOLERÂNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos tanto pelo autor (ID 80434374) quanto pelas rés (ID 80301755), em face do acórdão exarado pela Segunda Turma Recursal, que deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pelas rés, mantendo a condenação por lucros cessantes e restituição de juros de obra, mas afastando os danos morais e determinando decote de taxa de administração e seguro.
2. Nos embargos do autor, este requereu exclusão do item ii do dispositivo do acórdão por julgamento extra petita, omissão, contradição e obscuridade quanto ao decote de taxa de administração e seguro, sem pedido recursal respectivo. Ao final, requereu o conhecimento e provimento dos embargos, para excluir tal determinação e preservar a condenação integral da sentença. Nas razões dos embargos das rés, foram apontadas omissões sobre caso fortuito (COVID-19), natureza do Termo de Reserva, prazo adicional de 60 dias para chaves e ausência de prova dos juros de obra. Ao final, requereu o acolhimento dos embargos para rever o acórdão nesses pontos.
II. CASO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão contém omissão, contradição, obscuridade ou julgamento extra petita quanto ao decote de taxa de administração e seguro; (ii) verificar se há omissões quanto a caso fortuito, natureza do Termo de Reserva e prova dos juros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Quanto aos embargos do autor, o acórdão foi claro e fundamentado nos limites da devolutividade recursal (art. 1.013 CPC, subsidiário à Lei 9.099/95), rejeitando preliminares e analisando provas dos autos (IDs 77044902, 77447454, 77447473). No recurso inominado, as rés alegaram que a parte autora não comprovou o pagamento dos juros de obra, mas tão somente os prints dos pagamento das parcelas, devolvendo à Turma Recursal a analise a respeito da obrigação de restituição dos juros de obra. Os encargos mensais (cláusula 3.2 do financiamento – ID 77447473, p. 6) durante a fase de construção são compostos pelos juros de obra, taxa de administração (se devida) e prêmio de seguro MIP (morte e invalidez permanente), sendo cabível somente a restituição relativa aos juros de obra, conforme tabela de evolução da dívida. Considerando que a parte autora não comprovou de forma individualizada o valor pago a título de juros de obra, houve a determinação de decote das demais parcelas que integram os encargos mensais, não configurando julgamento extra petita.
5. Não há obscuridade, pois o cálculo simples refere-se à segregação evidente nas prestações (juros de obra, taxa e seguro), cabendo ao autor juntar extrato detalhado em execução de sentença.
6. Quanto aos embargos das rés, o acórdão enfrentou objetivamente a tese da pandemia como caso fortuito ou de força maior, inexistindo omissão.
7. O entendimento adotado no acórdão foi no sentido de que o Termo de Reserva vincula prazos como contrato preliminar, prevalecendo em detrimento daqueles constantes do contrato de compra e venda no qual não há adequada anuência à alteração dos aludidos prazos. Da mesma forma, não há omissão relativa à cláusula 4.12 do contrato, que prevê 60 dias adicionais para entrega das chaves após conclusão da obra. O acórdão embargado fixou o prazo de tolerância em 180 dias a contar de 30/04/2022, considerando a entrega em 30/10/2022 como configuradora de atraso, e rejeitou explicitamente a cláusula adicional por contrariar a boa-fé objetiva e não integrar a tolerância legalmente reconhecida, resolvendo integralmente a controvérsia sobre o dies a quo da mora.
8. Pretendem as partes a alteração do julgado ao seu particular entendimento, o que não é admissível em sede de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
10. Sem condenação em honorários
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.